Tribunal: TJMT
Processo: 1017160-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017160-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 002.506.121-60 (AGRAVANTE), DAMACENO BUSS - CPF: 278.811.138-04 (AGRAVADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DAMACENO BUSS - CPF: 278.811.138-04 (AGRAVADO), THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - CPF: 702.577.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE ACORDO - CITAÇÃO POSTAL - RECEBIMENTO POR TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE - PESSOA FÍSICA - NULIDADE DO ATO RECONHECIDA – PENHORA EM 30% DO SALÁRIO - BLOQUEIO – IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833 DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

“A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015.” (REsp 1840466/SP).

“O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade n. 1004066-61.2016.8.11.0002 interposta em Cumprimento de Sentença.

O agravante alega que a citação é nula porque o AR foi assinado por terceiro desconhecido, e o art. 242 do CPC estabelece que deverá ser pessoal.

E mais, a penhora
on line
não supre esse ato formal, mesmo porque a quantia encontrada foi desbloqueada por ser ínfima e, portanto, nem ficou sabendo.

Assegura que só tomou conhecimento a partir do comparecimento espontâneo nos autos.

Aduz que a quantia contristada se trata de salário, portanto impenhorável nos termos do art. 833, inciso IV do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o pedido de nulidade da citação uma vez que fora recebido por terceira pessoa, bem como indeferiu a impenhorabilidade de seu salário.

O art. 242 do CPC estabelece que a citação será sempre pessoal e o §1o do art. 248 do mesmo código, que quando realizada pelo correio “
A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.”. Portanto, é indispensável que ela seja recebida e assinada pessoalmente pelo demandado
.

Neste caso, o que se verifica nos autos é que as duas primeiras tentativas de citação se deram por Oficial de Justiça, em 08/05/2017 e 10/08/2017, no endereço
Av. João Bulhões de Deus, no 08, Bairro Petrópolis, CEP 78144-830, Várzea Grande – MT
local em que não foi possível encontrar o executado ou alguém que pudesse o conhecer (Ids. 68113452 e 9372795).

Diante disso, foi realizada uma terceira tentativa de citação, agora no endereço
Rua C3, Quadra C4, Casa C9, Bairro Jardim Shangri-Lá, Cuiabá - MT, CEP 78070-000
, em 03/04/2018, assinada por “Solange” pelo motivo “
desconhecido
” (Id. 12735601).

Em 24/07/2018, foi realizada quarta tentativa de citação, no endereço
Rua G, no 42, Ed. Torre de Valência, Apto 1902, bairro Jardim Aclimação, Cuiabá 78050-250
, devolvida ao remetente pelo motivo “
mudou-se
” (Id. 15009975).

Em 22/11/2018, houve a quinta tentativa de citação, na
Rua Estevão de Mendonça, no 1134, apto 301, Edifício Village Trebiano, bairro Quilombo, CEP 78043-405
, devolvida ao remetente pelo motivo “
mudou-se
” (Id.169681169).

Em 31/01/2019, 23/09/2020 foram realizadas novas tentativa de citação, dessa vez na
Rua Trinta e Cinco, no 254, Quadra 84, bairro Santa Cruz II, CEP 78077-025
, recebidas por pessoas estranhas a lide (Ids. 18097662 e 45668035).

Apenas quando, em março de 2022, a parte credora informou que o executado exerce cargo comissionado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e percebeu em junho de 2021 salário líquido superior a R$ 10.000,00 e fora deferida a constrição de 30% sobre seus rendimentos líquidos, é que houve sua habilitação nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1.
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015.

2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

3.
Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

5. Recurso especial provido.”
(REsp 1840466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).

Quanto à constrição da verba salarial,
art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, para evitar que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Nesse sentido, do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ. 1
. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2o, do CPC
. 2 . Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1640504/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 21/10/2020).

E ainda:

AgInt no REsp 1573573/RJ;

AgRg no AREsp 712.651/DF;

AgRg no AREsp 637.440/DF.

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – MITIGAÇÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme artigo 833, IV, do CPC, é proibido penhorar verba de natureza salarial, salvo exceções contidas no §2o.

(...). (N.U 1002128-61.2021.8.11.0000, julgado em 07/04/2021, publicado no DJE de 09/04/2021).

Além disso, o inciso X do mesmo artigo supramencionado dispõe que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos.

E nesse sentido, o STJ sedimentou o entendimento de que, respeitado esse limite, são impenhoráveis os valores depositados em qualquer tipo de conta bancária.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA-POUPANÇA VINCULADA A CONTA-CORRENTE– BLOQUEIO– VALOR QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833,X, DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP).
(N.U 1022637-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

O STJ admite a mitigação da regra da impenhorabilidade “
quando se cuidar de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, DJe 18/06/2021). E não é essa a hipótese ora em exame, pois a presente Execução de Título visa o recebimento de dívida vinculada a rescisão de contrato de compra e venda de terrenos, e não de verba de natureza alimentar; logo, não se aplica a flexibilização da lei.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reconhecer a nulidade da citação e a impenhorabilidade dos valores e determinar o imediato desbloqueio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022